Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que inadmitiu o Habeas Corpus impetrado pela embargante.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Na hipótese, o acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, os fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade do writ, por inadequação da via eleita, haja vista a ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante no ato apontado como coator.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078919, 0713902-33.2025.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025.